Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. ATRASO. BAIXA. GRAVAME. RESTRIÇÃO. RENAJUD. DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte ré em que alega que o bloqueio RENAJUD existente no veículo só poderia ser baixado por uma decisão judicial, motivo pelo qual competia ao autor, ora recorrido, manifestar-se sobre a ausência de baixa da restrição. Requer a exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, sua redução, com o cômputo dos juros moratórios, a partir da data do arbitramento do quantum.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Consta dos autos que a instituição financeira ré, ora recorrente, ajuizou ação de busca e apreensão de veículo em desfavor do réu (Processo 2014.03.1.017865-4 – 2a Vara Cível de Ceilândia/DF), com sentença proferida em 10/06/2015, indeferindo a inicial e determinando o cancelamento da restrição do automóvel, via sistema Renajud.
5. Registra-se que, naquela ação, o devedor, autor e recorrente na presente demanda, sequer foi citado e, após o arquivamento do processo, as partes realizaram termo de transação extrajudicial, e quitou o seu débito junto à instituição financeira, no dia 05/11/2018, que, por sua vez, procedeu a correta baixa do gravame junto ao DETRAN/DF, na data de 08/11/2018 (ID 13454391, pag.02), obrigação que lhe competia, a teor do art. 8o da Deliberação 77 do Denatran e art. 9o da Resolução 320 Contran.
6. Nesse ponto, por extrapolar o alcance de suas responsabilidades, inexiste a obrigação de informação ao Juízo, por parte da instituição financeira, quanto ao acordo extrajudicial firmado com o devedor, em 2018, mormente considerando que, no momento da quitação das dívidas incidentes sobre o veículo, a aludida ação de busca e apreensão já havia sido extinta e devidamente arquivada, cabendo acrescentar que o bloqueio RENAJUD existente no veículo só poderia ser baixado por uma decisão judicial, cuja determinação já havia ocorrido.
7. Inexistindo falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, não há que se falar em ato ilícito, tampouco em dever de indenização por danos morais.
8. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).